Tribunal: TJPA
Processo: 0011574-09.2019.8.14.0060
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011574-09.2019.8.14.0060

EMBARGANTE: SILVINO CALIMAN

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO CONSTANTE NO ACÓRDÃO (ID 12672044). INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na seção ordinária realizada no formato virtual, à unanimidade, em
CONHECER
e REJEITAS os embargos de declaração
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILVINO CALIMAN,
contra o v. Acórdão de ID nº 12672044, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante.

Assim, restou ementada a decisão:

“APELAÇÃO. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois não consegue a defesa sequer explicitar os motivos que afirma não haver comprovação da autoria do Apelante pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável. A autoria e a materialidade delitiva do delito de ameaça é induvidosa e encontram-se evidenciadas nas provas seguras e consistentes que serviram para firmar a convicção do Juízo a quo, mormente, o Boletim de Ocorrência Policial e a palavra da vítima e testemunhas em juízo, que apontaram a dinâmica do fato delituoso e o ora apelante como autor. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, de modo que não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito menos gravosa no caso em análise, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante foi necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. Observo ainda, que a dosimetria do crime de ameaça está perfeitamente em consonância com os ditames legais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

A defesa do embargante opôs os presentes embargos de declaração com efeitos modificativos e para prequestionamento contra o Acórdão ID 12672044, alegando omissão, devido ao não enfrentamento da suposta violação ao disposto no art. 46 do CP, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade seja feita por outra pena restritiva de direitos, menos gravosa que a prestação de serviço à comunidade (ID 12771112).

Neste sentido, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada, bem como requer a substituição da pena privativa de liberdade seja feita por outra pena restritiva de direitos, menos gravosa que a prestação de serviço à comunidade.

Ao manifestar-se, a Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
se pronunciou pela rejeição dos embargos, opostos por SILVINO CALIMAN (ID

13650544).

É o necessário relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu.

Da simples leitura do Acórdão atacado, vê-se ter sido devidamente apreciada a tese recursal suscitada pela defesa do recorrente, tendo sido exaustivamente fundamentadas as razões
que embasaram o Acórdão impugnado, ou seja,
concluído pela culpabilidade dos réus com propriedade e acerto.

Assim sendo, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado na via eleita. Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP;

Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022).

Outrossim, como cediço, a oposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento exige a configuração de algum dos vícios elencados pelo legislador no artigo 619, da Carta Processual Penal, situação não verificada no caso concreto.

Assim, hei por bem não acolher a omissão no acórdão ora impugnado, vez que o julgado recorrido discorre de todos os argumentos expendidos na apelação, não se verificando a interposição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, pelo ao norte exposto, acompanho o parecer ministerial e
REJEITO

OS PRESENTES EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023